Tribunal: TJMT
Processo: 1071212-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071212-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CARLOS MARQUES DA SILVA - CPF: 207.403.521-72 (RECORRIDO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 19 A 21 DE MAIO DE 2026. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 12 A 14 DE MAIO DE 2026. ) DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir parcialmente, pois os documentos particulares não comprovam de forma segura que a moléstia do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 estivesse configurada antes de 19/01/2024, devendo prevalecer a data do laudo oficial do MTPREV para isenção do IRPF. Quanto à contribuição previdenciária, necessária perícia para aferição da incapacidade total laborativa. Juros apenas após o trânsito em julgado. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 12 A 14 DE MAIO DE 2026. ) DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL. DATA DA COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REDUÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO TEMPO DO DIAGNÓSTICO. INAPLICABILIDADE DE EXIGÊNCIA SUPERVENIENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito à isenção de imposto de renda e à redução da contribuição previdenciária em razão de moléstia grave, com fixação de termo inicial na data do reconhecimento administrativo (19.01.2024), postulando o recorrente a retroação à data do diagnóstico (28.04.2021) e a restituição dos valores indevidamente recolhidos, bem como insurgindo-se quanto aos critérios de atualização dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar em demanda que versa sobre restituição tributária, não obstante a existência da MTPREV; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) determinar o termo inicial da isenção de imposto de renda e a possibilidade de redução da contribuição previdenciária à luz da legislação vigente à época do diagnóstico da moléstia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado de Mato Grosso detém legitimidade passiva, pois a controvérsia envolve matéria tributária, cuja titularidade jurídica permanece vinculada ao ente federativo, não sendo afastada pela criação de entidade gestora previdenciária autônoma.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, sendo suficiente o conjunto probatório documental para comprovar a moléstia, inexistindo cerceamento de defesa.

A isenção do imposto de renda por doença grave é devida desde a comprovação da enfermidade, independentemente de laudo médico oficial, conforme entendimento sumulado e jurisprudência do STJ.

O conjunto probatório demonstra que a moléstia teve início em abril de 2021, devendo esta ser fixada como termo inicial da isenção e da restituição dos valores indevidamente recolhidos.

A exigência de incapacidade total para qualquer atividade laborativa para fins de redução da contribuição previdenciária não se aplica ao caso, pois foi introduzida por legislação superveniente (LC no 700/2021), não podendo retroagir para alcançar situação já consolidada.

Aplica-se a legislação vigente à época do diagnóstico, que exigia apenas o enquadramento da doença no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

Os consectários legais devem ser readequados, com incidência do IPCA-E até 29/02/2024 e, a partir de 01/03/2024, da taxa SELIC, conforme legislação estadual e entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado possui legitimidade passiva em demandas que envolvem restituição de tributos, ainda que haja entidade previdenciária gestora autônoma. 2. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial. 3. A isenção de imposto de renda por doença grave retroage à data da comprovação da moléstia, independentemente de laudo oficial. 4. A legislação aplicável à redução da contribuição previdenciária é aquela vigente à época do diagnóstico, vedada a aplicação retroativa de requisitos mais gravosos. 5. A partir da EC no 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização nas condenações contra a Fazenda Pública, observadas as normas locais de transição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, art. 370; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; LC no 202/2004, art. 2o, §4o; LC no 700/2021; EC no 113/2021; Lei Estadual no 11.329/2021; Lei Estadual no 12.358/2023; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 598 e 627; STJ, REsp no 2.152.178/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 07.10.2025; STJ, REsp no 2.104.530, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26.12.2023; TJMT, N.U 1043776-76.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 10.12.2025; TJMT, N.U 1074579-42.2025.8.11.0001, j. 23.04.2026; TJMT, N.U 1016736-36.2024.8.11.0040, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor público aposentado, reconhecendo o direito à isenção de imposto de renda, à redução da contribuição previdenciária até o teto do RGPS e à restituição dos valores indevidamente descontados, desde 28/04/2021.

Os recorrentes suscitam, preliminarmente, (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem realização de perícia médica, e (ii) ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. No mérito, sustentam a ausência de comprovação de incapacidade laboral, a impossibilidade de fixação retroativa da isenção e a inadequação do termo inicial dos juros.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Afasto as preliminares suscitadas.

Ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
: Conquanto a Lei Complementar Estadual no 560/2014 tenha instituído a Fundação Mato Grosso Previdência – MTPREV como entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tal circunstância não afasta, por si só, a legitimidade do ente estatal para integrar o polo passivo de demandas que versam sobre matéria de natureza tributária, como ocorre na espécie.

De outra parte, a controvérsia posta em juízo não se restringe à gestão previdenciária propriamente dita, mas envolve a incidência e restituição de tributo, matéria cuja titularidade jurídica permanece vinculada ao ente federativo, razão pela qual o Estado de Mato Grosso detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Cito precedentes: N.U 1043776-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025; N.U 1074579-42.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026
.

E de minha relatoria: N.U 1016736-36.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026.

Cerceamento de defesa
: O juízo de origem, como destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC. No caso, restou suficientemente comprovada a condição clínica do autor com base nos documentos médicos juntados aos autos e em conformidade com a legislação aplicável.

A controvérsia não exige, necessariamente, prova pericial judicial quando os elementos constantes do processo são aptos à formação do convencimento.

Não se verifica, portanto, violação ao contraditório ou à ampla defesa.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

No caso em julgamento tem-se que foi reconhecido administrativamente o direito à isenção de imposto de renda a partir de 19.01.2024, tendo o autor ajuizado a presente demanda objetivando que a isenção se estendesse à data do diagnóstico da doença (28.04.2021), bem como fosse reconhecido o direito à redução da contribuição previdenciária, com a condenação à restituição dos valores pretéritos.

É incontroverso que o autor é portador de paralisia irreversível e incapacitante (monoplegia de membros superior e inferior – CID G83.1/G83.2), condição devidamente comprovada por laudo médico e reconhecida administrativamente para a isenção de imposto de renda.

A controvérsia é quanto ao início da benesse e se o reconhecimento é extensível para a redução da contribuição previdenciária que, pela Legislação vigente exige a comprovação da incapacidade do autor para qualquer atividade laborativa.

O termo inicial para a isenção do imposto de renda é data do reconhecimento da moléstia.

De acordo com a Súmula 598 do STJ: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da
isenção
do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

A jurisprudência consolidada no STJ “reconhece que o direito à
isenção do
imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão de pessoas com doenças graves, para efeito de restituição dos valores recolhidos indevidamente, é conferido desde a comprovação da doença grave, não dependendo necessariamente da emissão de laudo médico oficial. Nesse sentido, o Enunciado da Súmula 598 do STJ.
” (REsp n. 2.152.178/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

No mesmo sentido, é a Súmula
627 do STJ: "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da
isenção
do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.

No caso em julgamento, conquanto o laudo médico que atesta a moléstia seja datado de 19.01.2024, ele é expresso em afirmar que o autor é portador da enfermidade deste abril de 2021 (id 356620371).

Tal condição é corroborada pelo exame de ressonância magnética da coluna lombossacra, datado de 28.04.2021 (id 356620369).

Portanto, o conjunto probatório demonstra que o autor é portador da doença desde abril de 2021.

Portanto, superada a questão do termo inicial para a isenção do imposto de renda, passo à análise dos requisitos para a redução da contribuição previdenciária.

Sustenta o recorrente que para o reconhecimento do direito à redução da contribuição previdenciária além de ser portador de moléstia grave enquadrada no rol do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, a comprovação de incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa.

A cumulação dos critérios para a concessão da redução da contribuição previdenciária não se aplica neste caso porquanto a necessidade cumulativa total incapacidade para o desempenho de qualquer atividade laborativa foi acrescentada ao §4o, do art. 2o da LC no 202/2004 pela LC no 700/2021, ou seja, a partir de 10/08/2021 passou-se a adotar o critério cumulativo.

No caso em julgamento, o autor é reconhecidamente portador da doença antes da alteração implementada pela LC no 700/2021, visto que, com base em laudo médico, o autor é portador da moléstia enquadrada no rol do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, desde abril de 2021.

A Lei aplicável ao tempo da constatação da doença, observada a redação anterior do §4o, do art. 2o da LC no 202/2004, exigia somente o enquadramento no rol do art. 6o, XIV da Lei Federal no 7.713/1988 para a concessão da redução da contribuição previdenciária.

No que se refere aos consectários legais, entendo que comporta readequação.

A atualização monetária e os juros incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar o disposto na Emenda Constitucional no 113/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ: “
A partir da vigência da EC 113/2021, os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar exclusivamente a Taxa SELIC
.” (REsp 2.104.530, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/12/2023)

Até 29/02/2024, deve incidir o IPCA-E (Lei Estadual n.o 11.329/2021); e, a partir de 01/03/2024, a taxa SELIC, de forma exclusiva (Lei Estadual n.o 12.358/2023)

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para readequar os consectários legais para que a
té 29/02/2024, deve incidir o IPCA-E (Lei Estadual n.o 11.329/2021); e, a partir de 01/03/2024, a taxa SELIC, de forma exclusiva, que engloba correção monetária e juros (Lei Estadual n.o 12.358/2023)

Em razão do resultado do julgamento, sem condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas, nos termos do art. 236 da CNGCGJ.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026